Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735312-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MAGIA MK CALCADOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão de contrato de locação, deferiu o requerimento de tutela de urgência para substituir o índice de reajuste anual do valor do aluguel, do IGP-DI para o percentual de dez por cento (10%), inclusive em relação ao mês de setembro de 2021, e posteriores. A agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja afastada a revisão da cláusula contratual que prevê a forma de correção do aluguel mínimo. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para que o reajuste pelo novo percentual de dez por cento (10%) ocorra apenas em julho de 2022. A análise dos autos revela que o pedido subsidiário formulado pela agravante não foi submetido à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria ensejaria a supressão de instância. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator